Tribunal: TJSP
Processo: 1053728-71.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
A Telefônica foi condenada em ação civil pública a pagar indenização por conceder ação em menor número do que o prometido. Somente possuem direito a essa indenização aqueles que adquiram direitos com promessa de participação acionária no período de 25.8.96 até 30.6.1997, pela Portaria 1028 (PEX). Os autores da presente ação não possuem contratos que os enquadrem no título e não são credores da

Ementa:
A Telefônica foi condenada em ação civil pública a pagar indenização por conceder ação em menor número do que o prometido. Somente possuem direito a essa indenização aqueles que adquiram direitos com promessa de participação acionária no período de 25.8.96 até 30.6.1997, pela Portaria 1028 (PEX). Os autores da presente ação não possuem contratos que os enquadrem no título e não são credores da Telefônica.
Apresentados os documentos que confirmam os fatos, não impugnaram e sequer se manifestaram, apesar de intimados pessoalmente. Correto, portanto, a extinção por abandono.
NÃO PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053728-71.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes MARIA INEIDE CUNHA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
MADALENA DE PROENÇA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIZA CARUZZO
SAMPAIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ALBERTO
FONTANA
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA APARECIDA DA FONSECA DE GODOI (JUSTIÇA
GRATUITA), HENRIETTE MARIANNE VERHULST (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA AUGUSTA VIEIRA MARRIOS (JUSTIÇA GRATUITA), DOROTI PINTO
DE AVILA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ CLAUDIO DE OLVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA LIGIA NAHUM ALVAREZ FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), ROSA MARIA DOS SANTOS BARROS PAES (JUSTIÇA
GRATUITA), ROBERTO DEL FRANCO PAES (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE
GUILHERME FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), SONIA APARECIDA JAMAS
GENESI (JUSTIÇA GRATUITA), EMERSON SOARES DA ROSA (JUSTIÇA
GRATUITA), ANDRE LEANDRO FERRAZ (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIO
DE FRANÇA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), DIRCE APARECIDA
SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), VARNER ETTORE MENGOLO
(JUSTIÇA GRATUITA), JOSE CARLOS DE MARCO (JUSTIÇA GRATUITA),
HILARIO SEQUIM (JUSTIÇA GRATUITA), OSVALDO CABELO MUNIZ
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANTONIO
POSSIDONIO
COSTA
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA CELESTE CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
LUIZ RODRIGUES PEREIRA NETTO (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO RIZZATO
PASCHOAL (JUSTIÇA GRATUITA), ADMILSON CUENCA DONADAO
(JUSTIÇA GRATUITA), OSVALDO DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), NEIDE
FERREIRA DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), CEZARINA DE JESUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053728-71.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
NELI
GARCIA
GRAMS
(JUSTIÇA
GRATUITA), ROSANA APARECIDA DA SILVA BRATFICH (JUSTIÇA
GRATUITA), ROSELI PEROTI DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), DIRCEU
DUARTE
PROENÇA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
GILBERTO
CASTANHO
MARTINEZ (JUSTIÇA GRATUITA), ESPERANÇA CASTANHO MARTINEZ
(JUSTIÇA GRATUITA), JOSE CARLOS CASTANHO MARTINEZ (JUSTIÇA
GRATUITA),
VALDINEI
MACHADO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
PAULO
INOCENCIO
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
KATIA
REGINA
DOMINGUES
GARCIA
SANCHES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CLAUDIA
CRISTINA DA SILVA CUENCA, CREUSA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
VILSON
FERNANDES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MOISES
VENANCIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSIAS
SANCHES
(JUSTIÇA
GRATUITA), JOSE DE OLIVEIRA TORRES (JUSTIÇA GRATUITA), RENATO
ANDREOLI, NORMA SUELI ANDREOLI MARCHETTI (JUSTIÇA GRATUITA),
CICERA APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), CLEDOARTE
DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA HELENA ARELIANO (JUSTIÇA
GRATUITA), MATILDE ARENDT DE MOARES (JUSTIÇA GRATUITA),
MALVINA ALVES PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), TEREZINHA CANDIDO
(JUSTIÇA GRATUITA), ISAAC ALVES DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA),
CELIO ARELIANO (JUSTIÇA GRATUITA), MOACIR FARIAS (JUSTIÇA
GRATUITA), INOVE SOARES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
BARBOSA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), NILZA TEREZA AVI
FERNANDES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ADEMIR
PADILHA
(JUSTIÇA
GRATUITA), APARECIDA RANDO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), SERGIO
DA SILVA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), ANA MARIA MOURA ARAUJO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MOACIR
OLIVEIRA
FERANDES
(JUSTIÇA
GRATUITA), NELSON DE SOUZA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA),
AIRTON
SAMPAIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ELIO
ROBERTO
LEITE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053728-71.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
GENOVEVA VENNCIO NARCISO (JUSTIÇA GRATUITA), ROMEU PIRES
SAMPAIO (JUSTIÇA GRATUITA), ENIA PIRES DE OLIVEIRA DA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LAURA DE BIAGGI DE MARCO (JUSTIÇA
GRATUITA), LUIZ CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), AZZI
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, NATALIA RODRIGUES SOARES LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA), NICOLAS ALVAREZ ALVES (JUSTIÇA GRATUITA),
JOSE VALDIR SPEZZOTTO (JUSTIÇA GRATUITA), LAZARO RAFAEL
CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), INES MONTEIRO SEQUIM (JUSTIÇA
GRATUITA), APARECIDA CONCEIÇÃO SEQUIM (JUSTIÇA GRATUITA),
KATIA REGINA VIEIRA PINHO (JUSTIÇA GRATUITA), ROSA PEINADO
FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), DALETE DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARCELO PASCOLI (JUSTIÇA GRATUITA), FERNANDO
SILVESTRE (JUSTIÇA GRATUITA), IVANETE SOARES DE SOUZA
CARDOSO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CLAIRE GONZALES BISCARO
(JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ CORREA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA),
ALEXANDRINA CARLOS DE ARAUJO NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), ELZA
DE SOUZA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA JOSE RODRIGUES
PATRON ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIA FERNANDA MACHADO
(JUSTIÇA GRATUITA), NATALINA APARECIDA RDRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA), VERA LUCIA CORREA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
APARECIDA ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO MARIA RODRIGUES DE
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), CARMEN APARECIDA MARTINS GARCIA
(JUSTIÇA GRATUITA), LAZIPES GUEDES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA
DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053728-71.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 80609
APELAÇÃO CÍVEL No 1053728-71.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA
PINTO
APELANTES: MARIA INEIDE CUNHA DE LIMA, MARIA MADALENA DE
PROENÇA, MARIZA CARUZZO SAMPAIO, ALBERTO FONTANA, MARIA
APARECIDA DA FONSECA DE GODOI, HENRIETTE MARIANNE VERHULST,
MARIA AUGUSTA VIEIRA MARRIOS, DOROTI PINTO DE AVILA, LUIZ CLAUDIO
DE OLVEIRA, MARIA LIGIA NAHUM ALVAREZ FERREIRA, ROSA MARIA DOS
SANTOS BARROS PAES, ROBERTO DEL FRANCO PAES, JOSE GUILHERME
FILHO, SONIA APARECIDA JAMAS GENESI, EMERSON SOARES DA ROSA,
ANDRE
LEANDRO
FERRAZ,
MARCIO
DE
FRANÇA
SANTANA,
DIRCE
APARECIDA SANTOS SILVA, VARNER ETTORE MENGOLO, JOSE CARLOS DE
MARCO, HILARIO SEQUIM, OSVALDO CABELO MUNIZ, ANTONIO POSSIDONIO
COSTA, MARIA CELESTE CARLOS DA SILVA, LUIZ RODRIGUES PEREIRA
NETTO,
JOÃO
RIZZATO
PASCHOAL,
ADMILSON
CUENCA
DONADAO,
OSVALDO DOS REIS, NEIDE FERREIRA DE CAMPOS, CEZARINA DE JESUS
SOUZA, NELI GARCIA GRAMS, ROSANA APARECIDA DA SILVA BRATFICH,
ROSELI PEROTI DA COSTA, DIRCEU DUARTE PROENÇA, GILBERTO
CASTANHO MARTINEZ, ESPERANÇA CASTANHO MARTINEZ, JOSE CARLOS
CASTANHO MARTINEZ, VALDINEI MACHADO, PAULO INOCENCIO DE SOUZA,
KATIA REGINA DOMINGUES GARCIA SANCHES, CLAUDIA CRISTINA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053728-71.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
CUENCA, CREUSA DOS SANTOS, JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS, VILSON
FERNANDES DA SILVA, MOISES VENANCIO, JOSIAS SANCHES, JOSE DE
OLIVEIRA
TORRES,
RENATO
ANDREOLI,
NORMA
SUELI
ANDREOLI
MARCHETTI, CICERA APARECIDA DOS SANTOS, CLEDOARTE DE MORAES,
MARIA HELENA ARELIANO, MATILDE ARENDT DE MOARES, MALVINA ALVES
PIRES, TEREZINHA CANDIDO, ISAAC ALVES DE MELO, CELIO ARELIANO,
MOACIR FARIAS, INOVE SOARES DE SOUZA, MARIA BARBOSA DE SOUZA,
NILZA TEREZA AVI FERNANDES, ADEMIR PADILHA, APARECIDA RANDO
ALVES, SERGIO DA SILVA LOPES, ANA MARIA MOURA ARAUJO, MOACIR
OLIVEIRA FERANDES, NELSON DE SOUZA MACHADO, AIRTON SAMPAIO, ELIO
ROBERTO LEITE, GENOVEVA VENNCIO NARCISO, ROMEU PIRES SAMPAIO,
ENIA PIRES DE OLIVEIRA DA COSTA, MARIA LAURA DE BIAGGI DE MARCO,
LUIZ CARLOS DA SILVA, AZZI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, NATALIA
RODRIGUES SOARES LIMA, NICOLAS ALVAREZ ALVES, JOSE VALDIR
SPEZZOTTO,
LAZARO
RAFAEL
CORREA,
INES
MONTEIRO
SEQUIM,
APARECIDA CONCEIÇÃO SEQUIM, KATIA REGINA VIEIRA PINHO, ROSA
PEINADO FARIAS, DALETE DOS SANTOS SILVA, MARCELO PASCOLI,
FERNANDO SILVESTRE, IVANETE SOARES DE SOUZA CARDOSO OLIVEIRA,
CLAIRE GONZALES BISCARO, LUIZ CORREA LEITE, ALEXANDRINA CARLOS
DE ARAUJO NUNES, ELZA DE SOUZA MACHADO, MARIA JOSE RODRIGUES
PATRON ALVES, LUCIA FERNANDA MACHADO, NATALINA APARECIDA
RDRIGUES, VERA LUCIA CORREA LEITE, MARIA APARECIDA ARAUJO, JOÃO
MARIA RODRIGUES DE LIMA, CARMEN APARECIDA MARTINS GARCIA,
LAZIPES GUEDES E MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
A Telefônica foi condenada em ação civil pública a pagar
indenização por conceder ação em menor número do que o
prometido. Somente possuem direito a essa indenização
aqueles que adquiram direitos com promessa de participação
acionária no período de 25.8.96 até 30.6.1997, pela Portaria
1028 (PEX). Os autores da presente ação não possuem
contratos que os enquadrem no título e não são credores da
Telefônica.
Apresentados os documentos que confirmam os fatos, não
impugnaram e sequer se manifestaram, apesar de intimados
pessoalmente. Correto, portanto, a extinção por abandono.
NÃO PROVIMENTO.
Vistos.
Mais um caso da ação civil pública na qual a Telefônica
Brasil foi condenada a indenizar adquirentes (de plano de expansão adquiridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053728-71.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
mediante a Portaria 1028 do Ministério das Comunicações) por ações
creditadas a menor. É obrigatório, para habilitar e fazer jus ao que foi decidido,
que o contrato tenha sido firmado entre 25.8.1996 até 30.6.1997, como, aliás,
preconizado no despacho de fls. 521/522, que foi descumprido. Os autores
não juntaram documento algum e receberam a contestação da Telefônica com
documentos que indicavam não terem direito ao enquadramento. Aí começou
a celeuma que justificou o fim do processo sem resolução de mérito, porque os
autores, em um primeiro momento, solicitaram prazo para manifestação
(pronunciamento que nunca fizeram) e, mesmo intimados para dar andamento,
quedaram-se inertes.
Em razão do abandono sobreveio a sentença de fls. 741,
sobre a qual foi interposto o presente recurso.
É o relatório.
Uma coisa ficou incontrovertida: os autores não se
enquadram no título condenatório. NENHUM DELES convém enfatizar. Todos
os documentos oferecidos pela Telefônica e sobre os quais não houve
impugnação, demonstram que os autores adquiram os direitos por contratos
que não prometiam participação acionária. E na eventualidade de terem
celebrado contrato no período epigrafado, o fizeram por outra modalidade
(como a Portaria 86, do qual o documento de fls. 454 exemplifica) e que não
dá direito de integração. O título é certo: somente quem adquiriu naquele plano
da Portaria 1028, dentro daquele prazo em que vigorou autorização
governamental, houve promessa de crédito de ações como prêmio contratual,
sendo que foram anotados menos do que o devido. Daí a condenação. A
Telefônica não deve para todos os contratantes, mas, sim, para alguns. Os
autores não são credores.
Isso explica o abandono da causa. Justifica o silêncio
deles diante dos documentos. Os autores paralisaram o curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053728-71.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
procedimento e aguardam algo que não vai acontecer, sendo que o normal
que os aguardaria seria o julgamento de rejeição (improcedência). Foram
intimados para manifestarem e nada fizeram. A sentença que extinguiu o
processo lhes favorece, porque não os condenou em honorários.
Isto posto, nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator